Tribunal: TJSP
Processo: 2377969-13.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – AGRAVO REGIMENTAL – Indeferimento do benefício do livramento condicional devidamente fundamentado pelo juízo da execução – Atestado de bom comportamento carcerário que, por si só, não comprova mérito subjetivo – Matéria controvertida e de análise aprofundada – Inadequação do habeas corpus como sucedâneo recursal (art. 197 da LEP) – Jurisprudência do STJ pela

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – AGRAVO REGIMENTAL – Indeferimento do benefício do livramento condicional devidamente fundamentado pelo juízo da execução – Atestado de bom comportamento carcerário que, por si só, não comprova mérito subjetivo – Matéria controvertida e de análise aprofundada – Inadequação do habeas corpus como sucedâneo recursal (art. 197 da LEP) – Jurisprudência do STJ pela racionalização do writ – Ausência de constrangimento ilegal – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO (AGRAVO EM EXECUÇÃO, ART. 197 DA LEP) – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA – PRECEDENTES DO STF, STJ E TJSP – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. O habeas corpus não se presta ao reexame aprofundado de matéria fático-probatória, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo do agravo em execução, meio adequado para impugnação de decisões proferidas no curso da execução penal. Decisão do juízo da execução devidamente fundamentada, ausente qualquer teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder a justificar a concessão da ordem. Precedentes do STF, STJ e desta Corte que vedam a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio. Agravo regimental não provido.